Tribunal: TJMT
Processo: 1013271-07.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013271-07.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 013.992.881-21 (APELANTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.058.896/0001-86 (APELADO), JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
Ação de Indenização por Danos Morais – INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A intempestividade obsta o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA ARRUDA
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, julgou extinto o processo por carência dos pressuposto de desenvolvimento válido do processo (ausência do recolhimento do preparo).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso foi interposto
intempestivamente.

Sabe-se que o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5º do CPC) e se inicia no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE (art. 224, § 3.º do CPC).

A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis (art. 219 do CPC).

Constata-se que a sentença foi publicada no dia
24/06/2024 – ID. de origem 159629847.

Em atenção às normas processuais delineadas em linhas anteriores, tem-se que o prazo para a interposição de recurso de apelação iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório, ou seja, em
25/04/2024,
de sorte que o
prazo fatal
para interposição do apelo
findou em 15/07/2024 (segunda-feira).

Em contrapartida, constata-se que os recorrentes interpuseram o apelo somente em
22/07/2024,
vide
ID. 162998053.

Portanto, não há dúvidas quanto à intempestividade do vertente recurso.

Com essas considerações,
não se conhece
do Apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024